Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-06.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS QUANTO AO CRÉDITO EXEQUENDO NÃO PRESTADOS OPORTUNAMENTE. INÉRCIA CARACTERIZADA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na execução por quantia certa, cabe ao credor instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, parágrafo único, do CPC.
2. Incorre em injustificada inércia processual a parte exequente que, intimada a emendar a inicial para esclarecer divergência constatada pelo juízo entre o valor do crédito exequendo e o constante no título executivo, deixa de tempestivamente atender ao chamamento judicial que lhe foi dirigido. Descumprimento de determinação judicial que autoriza o indeferimento da peça vestibular e consequente extinção do feito executivo. Inteligência dos artigos 801 e 924, I, ambos do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.